Tribunal: STF
Processo: Rcl 83704
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Distlé Distribuição e Logística Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 0000937-78.2018.5.12.0047, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 828.040 RG/DF – Tema 932 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante afirma que:



    [...] O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação trabalhista, reconhecendo a autoria do acidente de trânsito por terceiro envolvido, conforme as provas trazida aos autos, acolhendo fato de terceiro e ausência de participação da reclamada no acidente, seja de forma direta e/ou indireta. 



    Em grau de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, diante das provas produzidas, negou provimento ao recurso do autor, reconhecendo a culpabilidade de terceiro no acidente de trânsito, tratando-se de excludente de responsabilidade previsto na legislação. 



    Em grau de Recurso de Revista, interposto pelo trabalhador, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista, inovando em tese jurídica, fixando entendimento de que, muito embora reconheça a comprovação do fato de terceiro, causador do acidente de trânsito, tal circunstância tem apenas o efeito de minimizar a responsabilidade da empregadora no montante indenizatório, mas não isenção da responsabilização, face a qualidade de empregadora (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue argumentando que alegou a existência de acordo judicial homologado entre o causador do acidente e o ora beneficiário:  



    [...] Por conseguinte, mesmo diante deste fato trazido ao juízo do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de requerimento suscitando matérias de ordem pública, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou os requerimentos, afirmando que o acordo firmado entre o trabalhador e o autor do acidente não exclui a responsabilidade civil do empregador quanto aos danos materiais e morais sofridos pelo empregado (doc. 1, p. 4).  



    Segundo aduz:



    A decisão reclamada, contudo, usurpa a competência desta Suprema Corte, pois o exame do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, bem como decisões monocráticas posteriores que obstam o processamento do Recurso Extraordinário, notadamente em relação à repercussão geral e à conformidade com precedentes vinculantes do STF, compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Desta forma, não resta outra medida prevista no Ordenamento Jurídico, com o objetivo de atrair ao Supremo Tribunal Federal, a revisão das teratológicas decisões que subvertem de maneira inadmissível a Constituição Federal de 1988, bem como institutos anexos, como da Responsabilidade Civil, Enriquecimento sem Causa (doc. 1, p. 4).



    Reitera ainda que:



    No caso em análise, o acidente de trânsito sofrido pelo trabalhador foi causado por terceiro, fato amplamente reconhecido nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho e confirmado por provas documentais. Ainda que se entenda aplicável a responsabilidade objetiva do empregador pelo risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC), a configuração do fato exclusivo de terceiro rompe o nexo causal, sendo inaplicável qualquer obrigação indenizatória. 



    O raciocínio do Tribunal Superior do Trabalho, ao afirmar que o fato de terceiro apenas “minimiza” a responsabilidade do empregador, representa deturpação da teoria da causalidade. O resultado do dano não decorreu do risco da atividade desenvolvida pela empregadora, mas de ato externo e independente. Assim, não há relação de causalidade entre a prestação laboral e o acidente, e sim entre a conduta culposa do terceiro e o dano (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário no STF (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 6/5/2024. 



    Após a certificação do trânsito, em resposta à Petição 288528/2024-2, a autoridade reclamada consignou:



    [...] Por meio da decisão de fls. 439-441, publicada em 26/04/2024, a Vice-Presidência deste Tribunal indeferiu o processamento dos agravos de instrumento, por incabíveis, e determinou a baixa dos autos à origem após o decurso in albis do prazo recursal.



    [...] Frise-se que não houve interposição de recurso contra essa decisão que indeferiu o processamento dos agravos de instrumento.



    Posteriormente, por petição de nº 288528/2024-2, a reclamada alegou a existência de acordo homologado em ação cível relacionada ao mesmo evento de acidente de trânsito, suscitando coisa julgada e enriquecimento sem causa.



     Por despacho de fls. 477-478, foi determinada a intimação do reclamante para manifestação. 



    Em resposta, o reclamante manifestou-se nos autos (fls. 485-486), afirmando que não há fato novo ou enriquecimento ilícito da sua parte. Esclareceu que o acordo homologado na ação cível refere-se exclusivamente ao sinistro envolvendo terceiro causador do acidente, não excluindo a responsabilidade civil do empregador quanto aos danos sofridos pelo empregado na esfera trabalhista. Ressaltou que a sentença homologatória de acordo produz coisa julgada apenas entre as partes signatárias, não beneficiando terceiros, sendo que a reclamada não figura no polo passivo da ação civil. 



    Consta da certidão de fl. 488 o trânsito em julgado da decisão de 26/04/2024 – que indeferiu o processamento dos agravos de instrumento –, em virtude da ausência de interposição de recurso no prazo legal. 



    Em 03/07/2024, a reclamada interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos de reconhecimento de coisa julgada e de enriquecimento sem causa, postulando a extinção do processo.



    Em 03/07/2024, a reclamada interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos de reconhecimento de coisa julgada e de enriquecimento sem causa, postulando a extinção do processo. 



    A Secretaria de Processamento de Recursos Extraordinários (SEPREX), por despacho à fl. 500, determinou o processamento do agravo, com fundamento no art. 1.021 do CPC. 



    Ao exame.



    [...]



    Portanto, o agravo interno interposto em 03/07/2024 foi protocolado após o término do prazo recursal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática que indeferiu o processamento dos agravos de instrumento, configurando manifesta intempestividade.



    [...] Por tais fundamentos, reconheço a preclusão temporal para a interposição do recurso, torno sem efeito o despacho da SEPREX à fl. 500, indefiro o processamento do agravo interno interposto em 03/07/2024 e determino a baixa dos autos à instância de origem (doc. 16, pp. 1-2 – grifei).



    Como afirmado, o trânsito em julgado ocorreu em 6/5/2024. Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 26/8/2025 (doc. 18). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito estes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator